Tribunal: TJMT
Processo: 0005582-88.2020.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005582-88.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUCIANO GARCIA RIBEIRO - CPF: 887.510.741-68 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – GUIAS DEVIDAMENTE RECOLHIDAS – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO –
RECURSO PROVIDO
.

Com base no princípio da razoabilidade, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, é possível levar em consideração, para impedir o cancelamento da distribuição, o fato de que o autor realizou o pagamento das custas iniciais, mas, por equívoco, deixou de trazer aos autos o comprovante do pagamento das custas inicias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005582-88.2020.8.11.0004

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

LUCIANO GARCIA RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, MMª Juíza Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0005582-88.2020.8.11.0004 (Código: 335918)
,
ajuizada em face de
LUCIANO GARCIA RIBEIRO
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais, com fulcro nos arts. 290 e 485, inc. III e inc. IV, do CPC c/c art. 468, §13º, da CNGC. Sem custas e nem honorários.

Aduz que “
apesar do comprovante não ter sido juntado pelo Apelante, foi certificado pela contadoria a quitação das custas do cartório distribuidor em 20/07/2020, conforme consta do andamento processual no sistema PEA de 29/01/2021, informando o registro no sistema de controle
” (sic).

Além disso, requer “
a juntada dos e-mails enviados ao cartório comprovando o deposito no valor de R$110,19, referente à taxa de distribuição
” (sic).

Por outro lado, argumenta que a extinção prematura do feito viola o Princípio da Economia Processual, razão pela qual pugna para que a r. sentença seja anulada, determinando-se o regular processamento do feito (Id. 112558970).

Sem contrarrazões por ausência da angularização processual.

O preparo foi recolhido (Id. 112558970).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De fato, o não pagamento das custas e despesas processuais enseja o cancelamento da distribuição, como dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, em consulta do andamento processual, observa-se que quando distribuída a presente execução (29/07/2020) o Cartório Distribuidor informou ao advogado que “
HOUVE quitação das guias de CUSTAS e TAXA JUDICIÁRIA retiradas pelo site do www.tjmt.jus.br, porém, NÃO HAVENDO comprovação de quitação da Tabela (C) Distribuidor e Contador - Não Oficializado (DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA) no Valor de R$ 110,19
” (sic).

Diante do teor da certidão retro, o apelante foi intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento da taxa do Cartório do Distribuidor, sob pena de cancelamento da distribuição.

Ocorre que, em que pese o recorrente não ter juntado o comprovante de pagamento, há uma certidão lavrada pela Contadoria Judicial que atesta que:
“MM. Juiz (a), diante da solicitação em 29/01/2021 da parte, informo que
realmente as Custas do Cartório Distribuidor foram quitadas 20/07/2020
, conforme e-mail enviado ao Cartório, entretanto, como de costume, fizemos o registro somente no nosso sistema de controle, mas não foi solicitado na época para informar no processo, até porque, normal seria a própria juntada no sistema PEA. Enfim, em relação ao assunto e a solicitação, informo sobre a quitação” – sem destaque no original.

Dessa forma, conclui-se que as custas do processo foram devidamente recolhidas em
20/07/2020
(id. 112558970 - Pág. 24 ), ou seja, antes

de distribuída a presente execução.

Logo, em prestígio ao princípio da cooperação, tal fato deve ser levado em consideração para impedir o cancelamento da distribuição, sobretudo considerando o fato de que o autor realizou o pagamento das custas iniciais, mas, por equívoco, não procedeu à juntada do respectivo documento.

Portanto, a manutenção da sentença se mostra uma medida demasiadamente gravosa à parte, diante do presente caso concreto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVISÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - COMPROVANTE JUNTADO EM AUTOS DIVERSOS - EXCEPCIONALIDADE - PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO
. 1. Se a parte não realiza o pagamento das custas e despesas de ingresso, deve ser cancelada a distribuição do feito, conforme artigo 290 do CPC/15. 2
. É

possível levar em consideração, para impedir o cancelamento da distribuição, o fato de que o autor realizou o pagamento das custas iniciais, mas por equívoco, procedeu à juntada do comprovante em autos diversos
.” (TJ-MG – AC: 10042150049973002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 25/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
GUIA DE DISTRIBUIÇÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADOS DE FORMA TARDIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E COOPERAÇÃO
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1-Consoante relatado, a Instituição Financeira, mesmo intimada, deixou de trazer aos autos o comprovante do pagamento das custas inicias. 2-Contudo, ao interpor o Apelo, juntou os documentos determinados pelo Juiz singular em que é possível observar que a guia foi paga um mês antes da intimação, conforme ID. 7485127, pág. 2 e ID. 7485137. 3-Tem-se, portanto, que o ato alcançou sua finalidade essencial, conforme preceitua os artigos 188 e 277 do CPC, qual seja: a arrecadação aos cofres públicos e revela o interesse do Banco no prosseguimento da demanda. 4-
Assim, tendo em vista os princípios da celeridade, da economia processual, da cooperação e diante da ausência de prejuízos, não se mostra razoável a extinção do feito no molde ocorrido.”
(N.U 1003174-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Em situação semelhante, também assim me pronunciei:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – CUSTAS DEVIDAMENTE RECOLHIDAS
– PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.
Com base no princípio da razoabilidade, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, é possível levar em consideração, para impedir o cancelamento da distribuição, o fato de que o autor realizou o pagamento das custas iniciais, mas, por equívoco, procedeu à juntada apenas do pagamento da diligência do Oficial de Justiça”.
(TJ-MT 10112592220198110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022